Tribunal: TJDFT
Processo: 0009729-33.1990.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CAMBIÁRIO. PROCESSO DE EXECUÇÃO. SUSPENSÃO. PRESCRIÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Execução fundada em notas promissórias, títulos de crédito (executivos) cuja pretensão executória prescreve no prazo de 3 (três) anos, como estabelecido nos artigos 70 e 77 da Lei Uniforme de Genebra (LUG), incorporada ao ordenamento jurídico pátrio (Decreto n. 57.663/1966). 1.1. Nos termos da Súmula n. 150 do Supremo Tribunal Federal (STF), “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.
2. In casu, iniciada a contagem do prazo prescricional em 15/06/2016, data em que o feito executivo de origem fora suspenso na forma do art. 921, §1o, do CPC, tem-se que o termo final de tal prazo ocorrera em 15/06/2020, considerada a suspensão da contagem determinada na parte final do mencionado dispositivo legal.
3. Contudo, sem indicação de bens do devedor passíveis de constrição durante todo o lapso temporal apontado, há de se reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão executória (art. 921, § 5o, CPC).
4. Recurso conhecido e desprovido.